Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739296-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSWALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Concedo gratuidade de justiça ao Agravante, apenas para suspender a exigibilidade do recolhimento do preparo deste recurso. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não aperfeiçoada a relação processual. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora